Tribunal: STF
Processo: RE 1508862
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 14):



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. PRETENSÃO DA AUTORA DE REENQUADRAMENTO DEFINITIVO NA CLASSE ESPECIAL EM QUE SE ENCONTRAVA ANTES DA APOSENTADORIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DA RE. 1. Admissibilidade. 2. Direito conferido pelo art. 40, §1°, inc. III da CF, que estabelece como requisito mínimo de permanência 5 anos no cargo e não na classe/nível em que o servidor entra para inatividade. 3. Acesso as classes estabelecidas pela carreira que não constitui provimento em cargo diverso. 4. Ação procedente. 5. Recurso improvido.”



    No RE (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a SPPREV aponta violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, bem como à Emenda Constitucional nº 103/2019, ao Tema 334/STF e à Súmula 359/STF. 



    Para tanto, aduz que “o E. Tribunal de Justiça reconheceu o suposto direito do autor, no entanto, apesar de reconhecer a existência da EC n° 103/19 e o fato do autor ter preenchido os requisitos para aposentar-se após a promulgação e regulamentação da Emenda Constitucional n° 103/19, negou a aplicação do novo ordenamento jurídico, optando por utilizar a legislação anterior à reforma previdenciária” (Doc. 16, fl. 2).



    Defende que “aos servidores e pensionistas que requereram a concessão do benefício previdenciário com base nas normas vigentes a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional Estadual n° 49/20 e da Lei Complementar Estadual n° 1.354/20, tal como no caso da parte contrária, aplicar-se-á a legislação posterior às alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 103/19, pela Emenda Constitucional Estadual n° 49/20 e pela Lei Complementar Estadual n° 1.354/20” (Doc. 16, fl. 13).



    Assim, ao fundamento de que “o autor reuniu os requisitos necessários APÓS a entrada em vigor da Reforma da Previdência, devendo se submeter à nova regra constitucional”, (…) “deverá observar as disposições trazidas pela Emenda à Constituição Federal n. 103/2019, pela Emenda à Constituição Estadual n. 49/2020 e pela Lei Complementar Estadual n. 1.354/2020” (Doc. 16, fl. 14).



    Ressalta que “em relação ao servidor integrante das carreiras de Policial Civil, Polícia Técnico-Científica, Agente de Segurança Penitenciária ou Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, a disciplina da questão se dá em dispositivo específico da lei (que é o art. 12, §§ 2º e 5º, item 1) também exigindo expressamente, como requisitos para o gozo de integralidade e paridade no pagamento dos proventos de aposentadoria, a permanência mínima por 05 (cinco) anos no nível ou classe da carreira em que se aposentar e o ingresso no serviço público com vinculação a regime próprio de previdência antes da EC 41/03” (Doc. 16, fl. 16). 



    Conclui, afirmando “que a nova legislação de regência de uma das questões debatidas nestes autos não deixa espaço para a concessão de aposentadoria com integralidade e paridade de proventos sem que o servidor tenha permanecido por, no mínimo, 05 (cinco) anos no nível ou classe da carreira em que pretende se aposentar” (Doc. 16, fl. 17). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em consonância com a tese fixada pela STF no paradigma do Tema 1.207 (Doc. 18).



    Interposto Agravo Interno dessa decisão (Doc. 20), o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a aplicabilidade dos Temas 578 e 1207 do STF e deu provimento ao agravo interno (Doc. 22). 



    Na sequência, os autos foram remetidos ao STF (Doc. 24).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença que declarou a nulidade do ato que rebaixou a parte autora da classe quando da sua aposentadoria e determinou que ela fosse restituída à classe que ocupava quando da aposentação, condenando a parte recorrente a pagar à autora a diferença salarial do período. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 3-4, Doc. 14):



    “Os documentos de fls. 13/14 comprovam que a autora, 
Agente de Segurança Penitenciária Classe VII, quando se aposentou passou a receber proventos de acordo com os vencimentos da Classe VI, o que reduziu o valor de seus proventos na forma indicada em inicial.



    O ato administrativo foi equivocado, na exata forma 
apontada pelo MM. Juízo a quo na r. sentença recorrida.



    O cerne da questão se resume em saber se é necessária a 
permanência do servidor por cinco anos na classe ou nível para fins de equivalência do valor recebido na aposentadoria àquele percebido antes de passar para inatividade.



    A norma do art. 40, §1°, III, da Constituição Federal 
estabelece, nos casos de aposentadoria voluntária, dentre outros, o requisito de cumprimento mínimo de dez anos de efetivo serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se pretende aposentar: 



    (…)



    Conforme se extrai, a norma constitucional exige como 
requisito a permanência mínima de cinco anos no "cargo" efetivo e não na "classe". Em outras palavras, o lapso temporal exigido pela Constituição Federal para concessão do referido benefício refere-se exclusivamente ao cargo.



    Neste sentido, confira-se o julgamento proferido pelo 
Areópago Supremo Tribunal Federal no RE 1.322.195/SP em que reconhecida repercussão geral (Tema 1.207), com a seguinte tese, in verbis: (…)



    Assim, encontrando-se a autora em exercício no cargo há 
mais de cinco anos quando da publicação da aposentadoria, faz jus aos proventos correspondentes à totalidade de remuneração que recebia quando passou para a inatividade na respectiva classe, ou seja, ‘Classe VII’”.



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.322.195-RG, Rel. Min. Presidente, Tema 1.207, fixou a tese de que: 



    “A promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe.” 



    Também, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 662.423-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 578 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses:



    “(i) Ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II da Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando da sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria;



    (ii) em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II da Emenda Constitucional n.º 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria, deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor.”



    Verifica-se, portanto, que acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE fixada sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual deve ser mantido.



    Em casos análogos, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.507.871, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/8/2024; ARE 1.483.056, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 22/4/2024; e ARE 1.459.558, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/12/2023. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente